Tribunal: TJES
Processo: 5000487-63.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-63.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ANTONIO ALVES GUIMARAES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEGVISOMANTO 10MG (SOMAVERT®). MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO. MEDICAÇÃO NÃO DESCONTINUADA. COMUNICADO DA FABRICANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

01. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Pegvisomanto 10mg (Somavert®) pelo período necessário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar ocorrência da descontinuação da medicação pela fabricante.

RAZÕES DE DECIDIR

03. Medicação não descontinuada
.
Constituição Federal protege o direito a saúde, nos termos previstos no art. 6 e art. 196

04. Em razão do caráter essencial do medicamento à saúde da agravada, mantém-se a obrigação de fornecimento

DISPOSITIVO E TESE

05.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido

06. Mantido o fornecimento do medicamento pelo período necessário.

Tese de julgamento:
“não há que se falar em descontinuidade da medicação, mas apenas na sua forma de apresentação, que foram substituídas por medicação diluída em seringa. Portanto, determino a manutenção do fornecimento do medicamento.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 6º, 196º
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000487-63.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ANTONIO ALVES GUIMARAES, MUNICIPIO DE SERRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEGVISOMANTO 10MG (SOMAVERT®). MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO. MEDICAÇÃO NÃO DESCONTINUADA. COMUNICADO DA FABRICANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

01. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Pegvisomanto 10mg (Somavert®) pelo período necessário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar ocorrência da descontinuação da medicação pela fabricante.

RAZÕES DE DECIDIR

03. Medicação não descontinuada
.
Constituição Federal protege o direito a saúde, nos termos previstos no art. 6 e art. 196

04. Em razão do caráter essencial do medicamento à saúde da agravada, mantém-se a obrigação de fornecimento

DISPOSITIVO E TESE

05.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido

06. Mantido o fornecimento do medicamento pelo período necessário.

Tese de julgamento:
“não há que se falar em descontinuidade da medicação, mas apenas na sua forma de apresentação, que foram substituídas por medicação diluída em seringa. Portanto, determino a manutenção do fornecimento do medicamento.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 6º, 196º

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n° 5019095-11.2025.8.08.0048, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrente e o Município da Serra forneçam para o autor o medicamento Somavert 10mg pelo período necessário.

Nas razões recursais (Id 14727949), o agravante sustenta que o medicamento foi descontinuado pelo laboratório fabricante, bem como nulidade da decisão judicial fundada exclusivamente em laudo médico.

Este d. juízo, em sede de decisão monocrática (Id 15240620), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id 15727103), pugnando pelo desprovimento do agravo, sustentando que constatou que se localizou um informativo de descontinuidade da medicação com diluente em "frasco-ampola", e não do próprio medicamento.

Assim, assegura o agravado que a descontinuidade não se refere ao medicamento Somavert em si, mas tão somente a sua apresentação por "frasco-ampola", as quais foram substituídas pela medicação diluída em seringas. Informa ainda que o agravado faz uso da medicação desde 2015.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia acerca do fornecimento da medição Somavert ter sido descontinuado, conforme alegado pelo agravante.

O juízo de 1° grau determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra forneçam para o autor medicamento Somavert.

A respeito da descontinuidade ou não da medicação, verifico que em comunicado emitido em site oficial da empresa fabricante PFIZER(
Comunicado Somavert | Pfizer Brasil
), foi esclarecido que:

A Pfizer informa que em 30/01/2024, protocolou o pedido de Cancelamento de Registro das apresentações de Somavert® contendo o diluente em frascos-ampola devido à substituição dessas pelas apresentações em seringas preenchidas, já registradas pela empresa

[...]

O fornecimento do diluente em seringa preenchida, ao invés de frasco-ampola, traz uma simplificação nas etapas de preparação e administração do medicamento, trazendo, inclusive, benefícios para os pacientes com acromegalia, que podem ter limitações para o manuseio.

Sendo assim, não há que se falar em descontinuidade da medicação, mas apenas na sua forma de apresentação, que foram substituídas por medicação diluída em seringa.

Portanto, determino a manutenção do fornecimento do medicamento, de forma que coaduno com a fundamentação apresentada na Decisão:

É importante destacar que a descontinuação mencionada pelos subscritores do e NATJUS refere-se apenas à forma de apresentação do medicamento, e não à sua retirada definitiva do mercado. Em consulta realizada no site da fabricante, foi possível verificar que houve apenas a substituição da forma de preparação e administração do fármaco, com a troca de frasco-ampola por seringas preenchidas, e o registro já foi devidamente efetuado na ANVISA. Vejamos o comunicado disponibilizado no site da fabricante.

Importante ressaltar que a Constituição Federal protege o direito a saúde, nos termos previstos no art. 6 e art. 196º:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência do STF, inclusive, tem reconhecido que o fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS é possível, desde que observadas as balizas constitucionais e legais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)